Tribunal: TJMT
Processo: 1003028-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003028-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HUGNEI SANTOS MORAES - CPF: 050.420.811-00 (ADVOGADO), WILSON DE CASTRO ANDRADE - CPF: 314.422.341-72 (AGRAVANTE), DENISE DO PRADO ANDRADE - CPF: 441.861.181-91 (AGRAVANTE), VIVIANE ALMEIDA NETO - CPF: 054.245.881-07 (AGRAVADO), EVANE DA CONCEICAO DE ALMEIDA - CPF: 019.362.591-17 (AGRAVADO), CRISTIANE ALMEIDA NETO - CPF: 069.126.831-26 (AGRAVADO), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (REPRESENTANTE), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), ARYELLE SANCORE DE OLIVEIRA - CPF: 061.045.691-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU A
TUTELA – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL - AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA – ART. 903, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO
.

A ação de imissão na posse tem como objeto o exercício da posse por aquele que detém o domínio do bem imóvel, tendo, portanto, nítida natureza petitória.

O domínio atual do imóvel está regularmente demonstrado pela prova documental consubstanciada na matrícula no 2.157, juntada aos autos de origem no ID 99765936, cujo registro R-08-2.157 – COMPRA E VENDA demonstra, inequivocamente, a propriedade da parte autora sobre o imóvel objeto da demanda.

Nessa esteira, necessário trazer à luz, ainda, a previsão do artigo 903, caput, do CPC, que dispõe que “qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.”

Note-se que o comando é expresso ao prever que ações autônomas que impugnam a lisura do leilão não são capazes de obstar a sua eficácia, devendo, neste caso, resolverem-se as questões atinentes à alienação em perdas e danos na ação autônoma.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no mesmo sentido, sustentando a ausência de prejudicialidade da ação de imissão na posse quando em autos diversos se discute a anulação do ato de transferência do domínio.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por DENISE DO PRADO ANDRADE e WILSON DE CASTRO ANDRADE contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, na Ação de Imissão na Posse no 1001069-92.2022.8.11.0100, ajuizada em desfavor de CRISTIANE ALMEIDA NETO, EVANE DA CONCEICAO DE ALMEIDA e VIVIANE ALMEIDA NETO, que indeferiu a tutela de urgência para serem imitidos na posse do imóvel descrito na inicial.

Em suas razões, alega a parte agravante que propuseram a Ação de Imissão na Posse em decorrência de serem os legítimos proprietários do imóvel urbano, localizado na rua Londrina, n° 210, Lote n° 09, Quadra 01, Residencial Jardim Califórnia, Brasnorte-MT, matrícula no 2157 do Cartório de 1° Ofício Registral da Comarca de Brasnorte-MT.

Aduz que comprou o imóvel do Banco do Brasil S/A em decorrência do leilão público no 2022/90002, lote 33, realizado em 26/01/2022, conforme escritura pública.

Assevera o regular processo de compra e venda, conforme cópia da escrita pública e certidão de inteiro teor da matrícula, a qual comprova, que em 12 de setembro de 2022, fora registrado o imóvel no nome do autor.

Salienta que o referido imóvel foi consolidado para o Banco do Brasil (credor fiduciário) em 24 de setembro de 2019, uma vez que o companheiro da Agravada, sr. Evane e genitor das agravadas Viviane e Cristiane, após notificado extrajudicialmente pelo CRI, deixou de purgar a mora, o que consequentemente levou o imóvel a leilão.

Sustenta que os Agravados se encontram na posse do imóvel sem nenhuma justificativa e ainda nele permanece, sem qualquer amparo legal, pois os mesmos não são proprietários do referido imóvel, bem como exercem a posse injusta.

Defende que a Ação Anulatória não é matéria oponível aos Agravantes, ora adquirentes de boa-fé, o que afasta suposta prejudicialidade externa e nem impede a imissão do atual proprietário na posse do imóvel.

Assim, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, para o fim de determinar que a parte Agravada desocupe o Imóvel com a consequente expedição de mandado de imissão de posse a ser cumprido por Oficial de Justiça.

No mérito, pugna seja provido o presente recurso, reformando-se a decisão agravada, mantendo-se a tutela recursal deferida.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (ID 159318178).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 162858163).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Imissão na Posse ajuizada por DENISE DO PRADO ANDRADE e WILSON DE CASTRO ANDRADE em face de CRISTIANE ALMEIDA NETO, EVANE DA CONCEICAO DE ALMEIDA e VIVIANE ALMEIDA NETO, narrando que são legítimos proprietários do imóvel objeto da lide, vez que o adquiriu na data de 26/01/2022, por meio de leilão no 2022/90002, lote 33, portanto, a transcrição e averbação do mesmo no Registro de Imóveis em 12/09/2022, provando assim a sua legítima propriedade do bem em questão.

Dessa forma, nos termos do artigo 1.228 do CC, as Requeridas se encontram na situação de esbulhadoras exercendo a posse injusta ao ocupar indevidamente o imóvel, limitando o direito dos Autores/proprietários o direito de usar o imóvel.

Assim, ajuizou a demanda, pleiteando pela concessão de liminar para que seja determinado as Requeridas a desocupar o imóvel, sob pena de multa diária não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais).

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso indeferiu o pedido liminar porque entendeu pela necessidade instrução probatória, notadamente porque há a Ação de Anulação de Leilão Extrajudicial de Imóvel n.o 1000134-52.2022.8.11.0100, onde se discute a validade do leilão extrajudicial, havendo relação de prejudicialidade externa que obsta a concessão da liminar.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Não merece prosperar o entendimento do Magistrado a quo acerca da alegada prejudicialidade externa.

Explico.

A ação de imissão na posse tem como objeto o exercício da posse por aquele que detém o domínio do bem imóvel, tendo, portanto, nítida natureza petitória.

O domínio atual do imóvel está regularmente demonstrado pela prova documental consubstanciada na matrícula no 2.157, juntada aos autos de origem no ID 99765936, cujo registro R-08-2.157 – COMPRA E VENDA demonstra, inequivocamente, a propriedade da parte autora sobre a área objeto da demanda.

Tal conclusão é corroborada pelo disposto no artigo 1.245 do Código Civil que dispõe que a transmissão da propriedade imobiliária se dá pelo registro do título translativo do Cartório de Registro de Imóveis competente:

“Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.”

Nessa esteira, necessário trazer à luz, ainda, a previsão do artigo 903, caput, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.”

Note-se que o comando é expresso ao prever que ações autônomas que impugnam a lisura do leilão não são capazes de obstar a sua eficácia, devendo, neste caso, resolverem-se as questões atinentes à alienação em perdas e danos na ação autônoma.

Tal conclusão decorre da proteção conferida pelo legislador ao adquirente de boa-fé, a qual decorre, inclusive, da cláusula geral constante no artigo 113, caput, do Código Civil:

“Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.”

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no mesmo sentido, sustentando a ausência de prejudicialidade da ação de imissão na posse quando em autos diversos se discute a anulação do ato de transferência do domínio:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DISCUSSÃO DA NULIDADE DO TÍTULO QUE TRANSFERIU O DOMÍNIO EM AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DESNECESSÁRIA A SUSPENSÃO DO PROCESSO E A REUNIÃO DOS FEITOS POR CONEXÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A discussão sobre a nulidade do título que transferiu o domínio ao imitente, em ação anulatória ajuizada em desfavor de terceiro, não deve prejudicar o trâmite da ação de imissão na posse intentada pelo atual proprietário do imóvel. Isso, porque a demanda anulatória do ato de transferência do domínio não pode afetar a pretensão do proprietário de boa-fé e sem posse. 2. Inexistindo identidade de objetos e causas de pedir entre as ações, é desnecessária a reunião dos feitos por conexão, na forma como exige o art. 103 do CPC/73. 3. No âmbito estreito do recurso especial, não é possível contrastar a afirmativa do acórdão recorrido, quanto à boa-fé do atual proprietário e sua relação estranha à das partes envolvidas na ação anulatória, sob a argumentação de que ele tem relação com a outra lide e tinha conhecimento da prática ilícita de agiotagem. 4. Agravo interno não provido.” (STJ, ‘AgInt no AgInt no AREsp n. 961.360/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 13/11/2017)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O STJ possui entendimento consolidado de que "o art. 265, IV, 'a', do CPC/73, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência de domínio" (REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 2.3.1998). Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no REsp n. 1.777.965/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022)

Desse modo, tem-se que é plenamente possível o deferimento liminar de imissão de posse, sendo certo, ademais, que os argumentos alegados na Ação Anulatória abrangem matérias inoponíveis ao ora agravante, porquanto dizem respeito essencialmente a supostas irregularidades no procedimento de alienação extrajudicial promovida pelo credor hipotecário.

Não constituem, assim, fundamentos suficientes para afastar a liminar imissão de posse pleiteada nos autos de origem.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que a parte Agravada, de forma voluntária, no prazo de 60 (sessenta) dias, desocupe o Imóvel, devendo o Magistrado a quo tomar as providências pertinentes, com a consequente expedição de mandado de imissão de posse a ser cumprido por Oficial de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023